Tribunal: TJSP
Processo: 1007271-31.2022.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
ção da prova pericial. Sentença anulada. Apelação da assistente simples não conhecida. Remessa necessária provida.
(TJSP; Apelação Cível 1007271-31.2022.8.26.0565; Relator (a): Francisco Shintate; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de São Caetano do Sul - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/11/2023; Data de Registro: 14/11/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Francisco Shintate

Comarca:

São Caetano do Sul

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/11/2023

Data de publicação:

14/11/2023

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. Ação acidentária. Doença atribuída ao trabalho. Sentença de procedência. Apelação da assistente simples. Legitimidade recursal subordinada à vontade do assistido. Manifestada de maneira inequívoca a intenção de não recorrer pelo assistido, falece ao assistente legitimidade para apelar. Acolhida a preliminar de ausência de interesse recursal arguida em

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. Ação acidentária. Doença atribuída ao trabalho. Sentença de procedência. Apelação da assistente simples. Legitimidade recursal subordinada à vontade do assistido. Manifestada de maneira inequívoca a intenção de não recorrer pelo assistido, falece ao assistente legitimidade para apelar. Acolhida a preliminar de ausência de interesse recursal arguida em contrarrazões. Ausência de vistoria ambiental. Prematuridade da sentença. Necessidade de reabertura da instrução processual para realização de vistoria ambiental e complementação da prova pericial. Sentença anulada. Apelação da assistente simples não conhecida. Remessa necessária provida.